Tribunal: TJMT
Processo: 0009852-11.2013.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009852-11.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE - CPF: 496.011.051-15 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS - PEDIDO GENÉRICO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA - ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso dos autos, consta no contrato de Id. 114681053 - fls. 23 a 27, cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, no item 8.1 – Do Pagamento, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

No que diz respeito ao afastamento da aplicação da tabela
Price
, novamente sem razão o Apelante, pois, embora não expressamente pactuada, a sua utilização não caracteriza qualquer abusividade praticada pela Instituição financeira.

De outra banda, o pedido de revisional das tarifas bancárias, também, não merece acolhimento, visto que realizado de forma genérica, sem que tenha sido especificada qual taxa que entende abusiva.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009852-11.2013.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE
em virtude da sentença proferida pela juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo
ajuizada pelo
BANCO GMAC S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve o valor atribuído à causa. Ao final, não arbitrou honorários advocatícios ao argumento que não incide na espécie.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma

que não consta no contrato pactuado cláusula expressa de incidência de capitalização de juros, não podendo ser presumida, razão pela qual requer o afastamento da capitalização, bem como da incidência do método da Tabela
Price
. Alternativamente, pleiteia a sua incidência de forma anual, conforme o art. 591, do Código Civil.

Aduz, ainda, que são abusivas as cláusulas de pagamento de tarifas/taxas administrativas referente a serviços que não foram prestados ao consumidor.

Assevera que os juros devem ser readequados a média de mercado estipulado pelo BACEN à época da contratação.

Por fim, requer a condenação do Banco Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 114681071.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE
ajuizou a
Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo
em desfavor de
BANCO GMAC S.A.
alegando que, em relação ao Contrato Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n.º 51706927, que foi celebrado em 13/01/2011 no valor total de R$ 33.240,00 (trinta e três mil, duzentos e quarenta reais), tendo como objeto o veículo Chevrolet/Classic LS, ano 2011, cor preta.

No referido contrato, o Apelante se obrigou ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 952,61 (novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,58% ao mês e 20,69% ao ano. De acordo com o item 4.10 do contrato, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas resultada no Custo Efetivo Total de 26,59% ao ano.

Inconformado, ajuizou a Ação Revisional, questionando, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios, nulidade das taxas e tarifas de serviços não prestados pelo Banco Apelado, bem como sustentou a abusividade da capitalização mensal.

Após o encarte da contestação (ID. 11481055 – fls. 73 a 118 do processo físico) e da Réplica (ID. 114681056 – fls. 148 a 156 do processo físico), a Juíza singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Wilson Robson Gioli de Andrade.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, registro que as preliminares suscitadas se confundem com o próprio mérito e com ele serão apreciadas.

No caso em apreço, ao contrário do alegado pelo devedor, além de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...)
(TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018).

No caso dos autos, consta no contrato de Id. 114681053 - fls. 23 a 27, cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, no item 8.1 – Do Pagamento, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

No que diz respeito ao afastamento da aplicação da tabela
Price
, novamente sem razão o Apelante, pois, embora não expressamente pactuada, a sua utilização não caracteriza qualquer abusividade praticada pela Instituição financeira.

Convém esclarecer que a Tabela
Price
, método "
conhecido como sistema de amortização francês de juros, incorpora a teoria dos juros compostos incidindo em afronta ao mandamento insculpido no art. 4º do Dec. Nº 22.626/33 - Lei de Usura
" (Apelação Cível nº 2002.019821-3, rel. Des. Gastaldi Buzzi, julgada em 05.02.04).

Com efeito, é cediço que a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido, confira:

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.º 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n.
1001279-44.2020.8.26.0344
, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 – sem destaque no original).

Desse modo, admite-se a incidência da Tabela
Price
caso expressamente prevista no instrumento contratual, em observância ao art. 6º, III, do CDC. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE, DENTRE OUTROS ASPECTOS, VEDOU A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS E A UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE COMO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, BEM COMO DETERMINOU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. [...]
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE NO CASO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO DE CÁLCULO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL
. SENTENÇA MANTIDA. [...].
(TJSC, Apelação Cível n. 0313445-95.2016.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Des. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 26-10-2017). (sem destaque no original)

Portanto,

em que pese a possibilidade de adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não há que se falar em abusividade em virtude da ausência de pactuação expressa.

De outra banda, o pedido de revisional das tarifas bancárias, também, não merece acolhimento, visto que realizado de forma genérica, sem que tenha sido especificada qual taxa que entende abusiva.

Além disso, é de ressaltar que, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, consoante Súmula n.º 297 é vedada a revisão de ofício, observado o disposto no Enunciado n.º 381 do STJ: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Desse modo, em exame ao respectivo pedido, não se extrai a indicação clara e correta de quais tarifas bancárias a parte autora pretende revisar. Isto é, não se depreende quais os fundamentos jurídicos pelos quais a parte demandada compreende a existência de abusividade das ditas “tarifas”, bem como quais seriam tais encargos. Ou seja, o pedido apresentado é totalmente genérico.

Por fim, no que concerne
a taxa de juros remuneratórios, verifico anexo ‘Cédula de Crédito Bancário’ sob ID. 114681053- Pág. 23, o Apelante tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 1,58% e 20,69% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,66% ao mês na modalidade “Pessoa física – aquisição de veículos automotores” no período de 13/01/2011.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,66% ao mês) e aquela prevista no contrato (1,58% ao mês), resulta em 0,08%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,08% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto, a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o Apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente, em seu mister probatório, não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Com essas considerações, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022